Tribunal: TJSP
Processo: 2121279-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela cautelar antecedente. Insurgência da autora contra decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada, objetivando a suspensão de todas as obrigações locatícias desde a declaração do estado de calamidade em 3/2/2020, por conta da pandemia do novo Coronavírus, de redução de todas as obrigações locatícias em 50%, bem como de suspensão dos efeitos da mora e rescisão

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela cautelar antecedente. Insurgência da autora contra decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada, objetivando a suspensão de todas as obrigações locatícias desde a declaração do estado de calamidade em 3/2/2020, por conta da pandemia do novo Coronavírus, de redução de todas as obrigações locatícias em 50%, bem como de suspensão dos efeitos da mora e rescisão contratual. Requisitos do art. 300 do CPC presentes. Medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública, entre as quais a quarentena, que acarretou o fechamento de comércios com presumido impacto no faturamento das empresas de determinados setores, como aparenta ser o caso da agravante. Possibilidade de reequilíbrio da obrigação, diante de fatos e circunstâncias imprevisíveis. Hipótese para o diferimento do contraditório. Medida cautelar antecedente que deve ser deferida, em parte, para suspender o pagamento de 50% (cinquenta por cento) do aluguel, a incidir sobre a parcela com vencimento ocorrido em 1o de maio de 2020 (primeira parcela vencida após o início da quarenta) até o retorno da normalidade das atividades, autorizado o pagamento parcelado da diferença em dez vezes sem juros e multa, a partir de novembro de 2020, devendo a ora agravante continuar arcando com as demais obrigações contratuais. Decisão passível de revogação ou modificação após resposta da parte contrária. Pedido de suspensão da ordem de redimensionamento do valor atribuído à causa, bem como do recolhimento da diferença das custas processuais que não deve ser conhecido, eis que a agravante, além de não impugnar a decisão nessa parte, cumpriu com a determinação nos autos de origem. Recurso conhecido, em parte, e parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553113
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2121279-21.2020.8.26.0000, da Comarca de Embu das Artes, em que é agravante
GESILDA CARVALHO - ME, são agravados BEST CENTER GRANDE SÃO
PAULO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e ASCIA LUX
PATRIMONIAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso, confirmando a tutela antecipada incialmente deferida.
V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121279-21.2020.8.26.0000 -Embu das Artes - Voto: no23157
2
Voto n.o 23157
Agravo de Instrumento 2121279-21.2020.8.26.0000
Embu das Artes
Agravante: Gesilda Carvalho - ME
Agravados: Best Center Grande São Paulo Empreendimentos e Participações
Ltda e Ascia Lux Patrimonial Ltda
Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Agravo de instrumento. Tutela cautelar antecedente.
Insurgência da autora contra decisão que indeferiu
o pedido de tutela antecipada, objetivando a
suspensão de todas as obrigações locatícias desde a
declaração do estado de calamidade em 3/2/2020,
por conta da pandemia do novo Coronavírus, de
redução de todas as obrigações locatícias em 50%,
bem como de suspensão dos efeitos da mora e
rescisão contratual. Requisitos do art. 300 do CPC
presentes. Medidas de enfrentamento da emergência
de saúde pública, entre as quais a quarentena, que
acarretou
o
fechamento
de
comércios
com
presumido impacto no faturamento das empresas de
determinados setores, como aparenta ser o caso da
agravante. Possibilidade de reequilíbrio da obrigação, diante de fatos e circunstâncias
imprevisíveis. Hipótese para o diferimento do
contraditório. Medida cautelar antecedente que
deve ser deferida, em parte, para suspender o
pagamento de 50% (cinquenta por cento) do
aluguel, a incidir sobre a parcela com vencimento
ocorrido em 1o de maio de 2020 (primeira parcela
vencida após o início da quarenta) até o retorno da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121279-21.2020.8.26.0000 -Embu das Artes - Voto: no23157
3
normalidade
das
atividades,
autorizado
o
pagamento parcelado da diferença em dez vezes sem
juros e multa, a partir de novembro de 2020,
devendo a ora agravante continuar arcando com as
demais obrigações contratuais. Decisão passível de
revogação ou modificação após resposta da parte
contrária. Pedido de suspensão da ordem de
redimensionamento do valor atribuído à causa, bem
como do recolhimento da diferença das custas
processuais que não deve ser conhecido, eis que a
agravante, além de não impugnar a decisão nessa
parte, cumpriu com a determinação nos autos de
origem.
Recurso
conhecido,
em
parte,
e
parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra respeitável decisão
que, nos autos de tutela cautelar antecedente, indeferiu o pedido de tutela antecipada
formulado pela autora, micro empresa, objetivando a suspensão de todas as
obrigações locatícias desde a declaração do estado de calamidade em 3/2/2020, por
conta da pandemia do novo Coronavírus, bem como a redução de todas as obrigações
locatícias em 50%, prorrogando-se o vencimento ao fim da suspensão e redução até
30/12/2020, e ainda suspensão dos efeitos da mora e rescisão contratual (fls. 103/104
e fl. 123 dos autos de origem).
A agravante, argumenta que o estado de calamidade pública,
decorrente da pandemia do novo Coronavírus, insuscetível de previsão, acarretou
significativo impacto na economia mundial. Afirma que a situação gerou a redução
do seu salário em 50% (conforme MP no 936/2020), razão pela qual encaminhou e-
mail à proprietária por meio da imobiliária, solicitando a redução do aluguel do
imóvel (em montante proporcional à sua redução salarial; ou seja, 50% que consistira
de R$ 3.500,00), mas que ela quedou-se inerte. Destaca que o comércio exercido no
imóvel locado (loja de roupas infantis) está fechado, sem faturamento e que está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121279-21.2020.8.26.0000 -Embu das Artes - Voto: no23157
4
impossibilitada de cumprir com a obrigação avençada originalmente, não podendo
ser responsabilizada pelo eventual inadimplemento, por força da previsão inserta nos
artigos 393 e 480 do Código Civil. Requer, liminarmente, a atribuição dos efeitos
suspensivo e ativo ao recurso, para impedir a extinção da demanda, bem como para
determinar a imediata suspensão de todas as obrigações locatícias desde a declaração
do estado de calamidade em 3/2/2020 até 31/12/2020, bem como a redução de todas
as obrigações locatícias em 50% neste período de Covid-19, a ser pago ao final. Ao
final, pugna pelo provimento do recurso, confirmando a medida de urgência (fls.
1/23).
Indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao
recurso e deferido parcialmente o efeito ativo requerido (fls. 58/60).
Dispensada contraminuta, uma vez que, por ocasião da
interposição deste agravo, a parte contrária não havia sido citada, tampouco estava
representada, nos autos, por advogado.
É o relatório.
Inicialmente, não se conhece do pedido objetivando a suspender
a ordem de redimensionamento do valor atribuído à causa, bem como do
recolhimento da diferença das custas processuais.
É que a agravante, apesar de fazer tal pedido ao final do agravo,
não se insurge contra tal parte da r. decisão ao longo do recurso.
Ademais, nota-se que após interpor o presente agravo, a
agravante cumpriu o determinado, retificando, nos autos de origem, o valor da causa
para R$ 180.000,00, nos termos do art. 58, III, da Lei de Locações, e efetuando o
recolhimento da diferença do preparo. Tal conduta acarreta a perda do objeto de tal
insurgência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121279-21.2020.8.26.0000 -Embu das Artes - Voto: no23157
5
Dito isso, ressalta-se que o presente agravo foi interposto contra
respeitável decisão que indeferiu o pedido liminar formulado pela agravante,
objetivando a suspensão de todas as obrigações locatícias desde a declaração do
estado de calamidade em 3/2/2020.
Assim, neste momento, somente é possível analisar a existência,
ou não, dos requisitos legais para concessão da medida, sob pena de se antecipar o
julgamento de mérito; o que depende da observância do contraditório e da ampla
defesa, com a produção de todas as provas que se fizerem necessárias.
Logo, o juízo processual ora realizado ficará limitado à análise
da existência, ou não, da presença dos dois requisitos legais exigidos.
O primeiro é a probabilidade do direito, e o segundo, a do perigo
de dano ou de ilícito, ou ainda, de comprometimento da utilidade do provimento
final, conforme disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, abaixo
transcrito:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo. [...]
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida
liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não
será
concedida
quando
houver
perigo
de
irreversibilidade dos efeitos da decisão.
No caso, respeitada convicção em sentido contrário, entendo
presentes os requisitos autorizadores do deferimento da tutela de urgência de
natureza antecipada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121279-21.2020.8.26.0000 -Embu das Artes - Voto: no23157
6
A atual situação de emergência causada pela triste pandemia de
Coronavírus (Covid-19) é notória.
As medidas de isolamento social e de fechamento ou restrição
de inumas atividades, como forma de enfrentar a emergência de saúde pública,
visando evitar possível contaminação ou propagação do vírus, causaram inconteste
impacto econômico.
Diante de tal cenário é, em tese, possível a intervenção judicial
para o reequilíbrio da obrigação, em aplicação à teoria da imprevisão prevista no
artigo 317 do Código Civil.
No caso, considerando que a agravante exerce atividade
comercial no imóvel locado (loja de roupas infantis), o qual teve que ser fechado por
conta da pandemia, o prejuízo no faturamento deve, ao menos por ora, ser presumido,
demonstrando a situação de risco, de perecimento do direito antes da citação, caso
mantida hígida a obrigação locatícia.
Tal situação abre espaço para o diferir o contraditório, com
concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada e em caráter
antecedente.
Todavia, não na extensão pretendida pela agravante,.
Diante da imprevisibilidade dos impactos da pandemia de
Coronavírus sobre o faturamento, a fim de preservar a função social da atividade
exercida pela agravante e reequilibrar a obrigação assumida quando da celebração do
contrato de locação, tem-se por adequada a suspensão do pagamento de 50%
(cinquenta por cento) do aluguel, a incidir sob a parcela com vencimento ocorrido em
1o de maio de 2020 (primeira parcela vencida após o início da quarenta, que passou a
vigorar em 24 de março 2020, conforme Decreto Estadual no 64.881, de 22 de março
de 2020) até o retorno da normalidade das atividades, autorizado o pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121279-21.2020.8.26.0000 -Embu das Artes - Voto: no23157
7
parcelado da diferença em dez vezes sem juros e multa, a partir de novembro de
2020, devendo a ora agravante continuar arcando e as demais obrigações contratuais.
Destaca-se, por fim, que nada impede que, no curso da demanda,
após resposta da parte contrária, a tutela provisória aqui deferida seja modificada u
revogada (artigo 296 do Código de Processo Civil).
Ante o exposto, na parte conhecida, e nos termos deste voto, dá-
se parcial provimento ao recurso, confirmando a tutela antecipada incialmente
deferida.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI

Relatora